Tribunal: TCU
Processo: 041.086/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 790/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.086/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Alves Sanmartin (XXX.871.220-XX); Germana Bonfanti (XXX.385.710-XX); Gustavo Antonio Longhi (XXX.683.190-XX); Joao Carlos Lamberty do Prado (XXX.670.000-XX); Laila Badwan Brito (XXX.379.480-XX); Luis Felipe de Souza Matos (XXX.305.100-XX); Marina Martins Telles (XXX.086.790-XX); Mauro Finochetti (XXX.694.860-XX); Paulo Tangui Diel Wagner (XXX.925.040-XX); Samuel Beal (XXX.698.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.